Tribunal: TJBA
Processo: 8000536-18.2023.8.05.0109
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000536-18.2023.8.05.0109

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE IRARA

Advogado(s)
:
LUIZ EDUARDO GUIMARAES ROMANO PINTO

APELADO: JOAO PAULO LIMA DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
LEONE MAURICIO DIAS BEZERRA, MIZAEL AQUINO RAMOS, VANESSA FERREIRA COUTO SANTANA

ACORDÃO

EMENTA
:
DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. BASE DE CÁLCULO. PRESUNÇÃO LEGAL DE INSALUBRIDADE. DESNECESSIDADE DE LAUDO PERICIAL. INCIDÊNCIA SOBRE O VENCIMENTO BASE. REFLEXOS EM VERBAS REMUNERATÓRIAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido formulado em ação de cobrança para condenar o Município de Irará ao pagamento das diferenças do adicional de insalubridade, com base de cálculo no vencimento do cargo efetivo da parte autora — Agente Comunitária de Saúde — e não no salário mínimo, com os devidos reflexos no 13º salário e no adicional de 1/3 de férias.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se é necessária a juntada de documentos bancários para comprovação do não recebimento das verbas de insalubridade; (ii) estabelecer se é imprescindível a realização de laudo pericial para reconhecimento do adicional de insalubridade; (iii) determinar a correta base de cálculo do adicional de insalubridade, bem como seus reflexos em outras verbas remuneratórias.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A apresentação de contracheques comprova, de forma suficiente, o pagamento a menor do adicional de insalubridade, tornando desnecessária a exigência de extratos bancários, uma vez que os contracheques, enquanto documentos oficiais, demonstram a base de cálculo utilizada.

4.
A legislação municipal vigente (Lei nº 581/2007 e Lei nº 339/93) estabelece presunção legal absoluta de insalubridade para os Agentes Comunitários de Saúde, com fixação de adicional em percentual determinado (25%), tornando dispensável a realização de prova pericial, nos termos do art. 374, II e III, do CPC.

5.
A base de cálculo do adicional de insalubridade deve ser o vencimento do cargo efetivo, conforme disposto no art. 70 da Lei Municipal nº 339/93, sendo vedada sua fixação com base no salário mínimo, nos termos da Súmula Vinculante nº 4 do STF.

6.
A Lei Federal nº 13.342/2016, em consonância com a legislação local, determina que o adicional de insalubridade dos Agentes Comunitários de Saúde deve ser calculado sobre o vencimento ou salário-base.

7.
O pagamento retroativo das diferenças do adicional de insalubridade deve refletir-se nas verbas remuneratórias de natureza salarial, como o 13º salário e o adicional de 1/3 de férias, conforme previsto nos arts. 67, §1º, e 111 da Lei Municipal nº 339/93.

8.
A fixação dos honorários advocatícios deve ocorrer em fase de liquidação, nos termos do art. 85, § 4º, II, do CPC, diante da ausência de condenação líquida.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 7º, IV; EC nº 120/2022; EC nº 113/2021, art. 3º; Lei Municipal nº 339/93, arts. 67, §1º, 70 e 111; Lei Municipal nº 581/2007, art. 8º; Lei Federal nº 13.342/2016, art. 9º-A, §3º; CPC, arts. 85, § 4º, II e 374, II e III.

Jurisprudência
s
relevante
s
citada
s
: STF, Súmula Vinculante nº 4; TJ-BA, Apelação Cível nº 8000215-55.2016.8.05.0132, Rel. Des. Lidivaldo Britto, j. 15.12.2020; TJ-BA, Apelação / Reexame Necessário nº 8000216-84.2015.8.05.0258, Rel.ª Des.ª Mariana Varjão, j. 28.08.2024; TJ-MG, Apelação Cível nº 5005216-66.2023.8.13.0694, Rel. Des. Luís Carlos Gambogi, j. 29.05.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº
8000536-18.2023.8.05.0109
, em que figura como Apelante
MUNICÍPIO DE
IRARÁ
e Apelado
JOÃO PAULO LIMA DE OLIVEIRA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, em
conhecer e
neg
ar provimento ao apelo
, nos termos do voto d
o
relator.

RM07